Tribunal: TJMT
Processo: 1003106-46.2020.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 1003106-46.2020.8.11.0041
RECORRENTE: GILBERTO CHECOLI
RECORRIDA: VERA LÚCIA INÁCIO DE OLIVEIRA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (ID 77642490) interposto por com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID 74765011):
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO POR PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL - CONDENAÇÃO AOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NESTA VIA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Se os Embargos de Terceiro são extintos sem resolução de mérito por perda superveniente do interesse processual, os ônus sucumbenciais devem ser atribuídos à parte que motivou a propositura da demanda (princípio da causalidade).
Em caso de não provimento do Recurso, os honorários advocatícios devem ser majorados (art. 85, §11, do CPC).
(TJMT ApCiv 1003106-46.2020.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Julgado em 03.02.2021).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, aviada por GILBERTO CHECOLI, que manteve a decisão proferida pelo Juízo da 11a vara cível de Cuiabá, o qual, nos autos de Embargos de Terceiros, julgou-os extintos com amparo nos arts. 330, III, do CPC, e 485, VI, do CPC, e condenou o embargado (ora recorrente) a arcar com as despesas processuais e com os honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, ante incidência do princípio da causalidade.
O recorrente alega violação ao artigo 85 do Código de Processo Civil, ao argumento de que a extinção do processo se deu em razão de decisão proferida nos autos de ação de busca e apreensão no qual também litigam as partes, e não por ato imputável a qualquer delas.
Neste tirocínio, ressalta que não existem as figuras de vencedor e vencido, e, portanto, não há sucumbência de nenhuma das partes, tão menos razão para condenação em honorários advocatícios.
Requer, por derradeiro, o provimento do recurso para o afastamento da condenação ao pagamento de honorários advocatícios.
Recurso tempestivo (ID 77731492) e preparado (ID 77848456).
Sem contrarrazões (ID 81032969).
É o relatório.
Decido.
1- Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
1- Violação ao artigo 85 CPC - Análise de fatos e provas - Súmula 07 do STJ.
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A violação ao artigo 85 do Código de Processo Civil está amparada na assertiva de que o recorrente não sucumbiu ao pedido postulado, razão pela qual a condenação ao pagamento de honorários advocatícios mantida pelo órgão fracionário, em equivocada aplicação do princípio da causalidade, afigura-se ilegal.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido o que se segue (ID 74765011):
“A apelada ingressou com Embargos de Terceiro em que alega ter adquirido em 08/04/2019 da EWS Motors Comercio Eireli o veículo BMW X6, Modelo 2013, Renavam n° 0533451, e efetuou a transferência de propriedade no Detran/SP em 12/04/2019, o qual porém foi apreendido em 13/01/2020, em virtude de decisão proferida na Ação de Busca e Apreensão n. 1013294-35.2019.8.11.0041.
O apelante, por sua vez, aduz que é o proprietário do referido automóvel e o consignou “na empresa Sportcars, para venda no valor de R$ 210.000,00, vindo a empresa propor ao Apelante a compra pelo valor de R$ 180.000,00, dando um entrada no valor de R$ 60.000,00 e as outras duas parcelas a serem pagas em abril e maio/2019, contudo, os proprietários da empresa Sportcars, praticaram um golpe no Estado de Mato Grosso, sendo também vítima o Apelante, tendo em vista que venderam seu veículos para empresa EWS MOTORS, por um valor bem abaixo de mercado, a qual veio a EWS MOTORS, vender em São Paulo.
Diante dos fatos o Apelante ingressou com processo de busca e apreensão do veículo (1013294-35.2019.8.11.0041 (PJE), sendo deferido o pedido liminar pelo TJMT, por meio de Agravo de Instrumento no. 1006951-49.2019.8.11.0000, sendo efetivado a busca e apreensão do veículo em posse da Apelada”.
Em 15/01/2020 o apelante denunciou a lide à apelada nos autos da Busca e Apreensão, o que foi acolhido em 22/10/2020. Em razão disso, este feito foi extinto sem resolução do mérito por perda superveniente do interesse processual (art. 485, VI, do CPC).
A documentação anexada no processo mostra que as notícias sobre o golpe praticado pela SportCars começaram a circular em 28/03/2019, e em 01/04/2019 o apelante propôs a Busca e Apreensão.
Por outro lado, a apelada demonstrou que adquiriu o veículo em 08/04/2020 e antes disso realizou todas as diligências necessárias para verificação da sua condição, inclusive vistoria em empresa especializada e pesquisa no Detran/MT e Detran/SP, mas não identificou nenhuma restrição.
Contudo, após tomar ciência da situação o apelante deveria ter adotado as providências indispensáveis a evitar a circulação do automóvel, como por exemplo a lavratura de boletim de ocorrência, o que não fez.
Desse modo, os Embargos de Terceiro eram a medida judicial a ser proposta pela apelada quando houve a apreensão em lide na qual não figurou (art. 674 do CPC).
Em regra, os ônus sucumbenciais são atribuídos à parte vencida na causa, por força do princípio da sucumbência (art. 85 do CPC).
Todavia, em casos como este em que não há vencedor, essa distribuição dá-se com amparo no princípio da causalidade, sendo imposto a quem motivou a propositura da demanda, nesta hipótese, o apelante”.
Logo, para rever o entendimento firmado pela Câmara no tocante a quem deu causa à propositura da ação, para infirmar a conclusão de que a responsabilidade foi do recorrente, e afastar o princípio da causalidade cuja incidência o condenou ao pagamento dos honorários sucumbenciais, imperioso o exame de fatos e provas, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Para elucidar:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS. ÔNUS SUCUMBENCIAL. DISTRIBUIÇÃO. ANÁLISE CONJUNTA DA SUCUMBÊNCIA COM O PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA 83/STJ. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "no processo civil, para se aferir qual das partes litigantes arcará com o pagamento dos honorários advocatícios, deve-se atentar não somente à sucumbência, mas também ao princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes" (REsp n. 1.223.332/SP, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 15/8/2014).
2. Concluindo a instância originária que os réus, mesmo obtendo êxito com o julgamento da demanda, foram responsáveis pela instauração da ação, descabe ao STJ rever o posicionamento adotado, visto que seria necessário o revolvimento de fatos e provas, o que não é possível diante da incidência da Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1742912/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.